Tribunal: TJPA
Processo: 0013742-85.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013742-85.2016.8.14.0028
APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE RECOLHIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PRESOS DE COMARCAS NÃO VINCULADAS A UNIDADE PRISIONAL CTMM PARA OS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DE ORIGEM.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS. AFASTADA. SEGURANÇA

PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DOS ENCARCERADOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RE 592.581. ARTIGOS 1º, III, 5º, III, XLVII E XLIX E 144 DA CF/88 E ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, 10, 12, 40, 66, VII E VIII E 88 DA LEP. RISCO DA POPULAÇÃO LOCAL E PRECARIEDADE E SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO

DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. DELIMITAÇÃO DE OFÍCIO.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MULTA DELIMITADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DA SUSIPE. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE ORIGEM. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS. AFASTADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO APELO DO ESTADO DO PARÁ.
APELAÇÃO DA SUSIPE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Apelação do Estado do Pará. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Em que pese a SUSIPE ser uma Autarquia com personalidade própria, sua instituição não exime a responsabilidade do Estado do Pará pela manutenção da segurança pública do Município de Marabá (artigo 144 da CF/88) e da dignidade dos carcerários (artigo 1º, III, da CF/88), logo, o Ente Estadual é parte legítima para integrar a presente lide.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Arguição de impossibilidade de cumprimento da condenação (abstenção de recolhimento e transferência de presos de comarcas não vinculadas a unidade prisional Centro de Triagem Masculina de Marabá - CTMM para os estabelecimentos prisionais de origem). No caso dos autos restou demonstrada a fragilidade da segurança pública local e, principalmente, a situação precária das pessoas que ficam segregadas no CTMM, como: superlotação do presídio (o presídio suportava 292 detentos e, à época, contava com 447, sendo que, a maioria pertenciam a Comarcas não vinculadas ao estabelecimento prisional); insuficiência de cama, colchão e, uniforme; inadequação da temperatura da água; ausência de atendimento psicológico; tentativas de fugas em 2016, dentre outras situações.

3.

O Estado do Pará tem o dever constitucional de assegurar a segurança pública do Município de Marabá, bem como, garantir a dignidade dos cidadãos apenados, nos termos das disposições contidas nos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88 e artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40, 66, VII e VII e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84. A obrigação em questão não viola o princípio da Separação dos Poderes, pois compete ao Judiciário dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 592.581.

4.

Pedido de redução da multa diária de R$ 10.000,00 em caso de recolhimento de novos presos de outras Comarcas, bem como, da multa diária de R$ 20.000,00 por cada detento de outra Comarca que permanecer no CTTM após o prazo de 120 dias. A despeito da multa diária ter sido fixada em patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a falta da sua delimitação se contrapõe a observância dos mesmos princípios, impondo-se, por tanto, a fixação de um teto.

5.

Apelação do Estado conhecida e não provida. Multa diária de R$10.000,00 e R$ 20.000,00 delimitada, DE OFÍCIO, ao patamar de R$ 30.000,00 e R$ 60.000,00, respectivamente.

6.

Apelação da SUSIPE. Preliminar de perda superveniente do objeto.
A estabilidade populacional do Centro de Triagem Masculino de Marabá decorreu de determinação judicial, ainda passível de confirmação por esta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada.

7.

Preliminar de incompetência do Magistrado de origem.
Segundo a Apelante, competiria ao Juízo de Execução Penal a interdição total ou parcial do estabelecimento prisional, nos termos do artigo 66, VIII, da Lei nº 7.210/84. O Magistrado de origem não determinou a interdição total ou parcial do presídio, mas, tão somente, a abstenção de recolhimento de presos de Comarcas não vinculadas ao estabelecimento prisional e transferência de todos os internos das Comarcas não vinculados a unidade prisional CTMM para os estabelecimentos prisionais de origem, dando cumprimento a divisão administrativa da própria Apelante, vez que o sistema penitenciário em questão engloba somente os seguintes Municípios: Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Rondon do Pará, São João do Araguaia, São Domingos, São Geraldo do Araguaia, Jacundá e Itupiranga.
Preliminar rejeitada.

8.

Mérito.
Arguição de impossibilidade de cumprimento das determinações impostas. Manutenção da sentença pelos mesmos fundamentos utilizados no Apelo do Estado.

9.

Apelação da SUSIPE conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações e delimitar, DE OFÍCIO, as astreintes, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0013742-85.2016.8.14.002 - PJE) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido
, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e extingo o processo com resolução de mérito, confirmando a tutela antecipada, para determinar as partes rés ESTADO DO PARÁ e Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE que:
1 – imediatamente, se abstenham derecolher presos provisórios e definitivos no Centro de Triagem Masculina de Marabá – CTMM, oriundos de outrasComarcas, ressalvando-se aqueles que devem ser atendidos por esse estabelecimento, quais sejam, os Municípios de

Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Rondon do Pará, São João do Araguaia,São Domingos, São Geraldo do Araguaia, Jacundá e Itupiranga, segundo divisão administrativa da SUSIPE, sob penade pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada de acordo com índice oficial, maisjuros moratórios de 1% ao mês, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário Estadual, criado pela Lei n°11.402/94; 2. transfiram, no prazo máximo de 120 dias, todos os internos (provisórios e definitivos) da unidadeprisional CTMM, oriundos de outras Comarcas não pertencentes a regional de Marabá, para os estabelecimentospenais de origem
, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cada preso que permaneça recolhido no CTMM, atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário Estadual, criado pela Lei n° 11.402/94. (...) Marabá/PA, 27 de junho de 2018.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação (Num. 1482683 - Págs. 1/10), suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública e a necessidade de redução das astreintes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A SUSIPE também interpôs Apelação (Num. 1482686 - Págs. 1/5), suscitando a perda superveniente do objeto, uma vez que teria cessado a superlotação no presídio, bem como, a incompetência do Magistrado de origem, pois, competiria ao Juízo de Execução Penal a interdição total ou parcial do estabelecimento prisional. No mérito, defende a impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas e, por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Num. 1482688 - Págs. 1/13).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos, ratificando os termos das contrarrazões (Num. 1811002 - Págs. 1/2).

É o relato do essencial.

VOTO

1

– DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

1.1– DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Pará defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo na presente demanda, pois, seria de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE os pedidos veiculados na Ação Civil Pública, uma vez que a mencionada Autarquia teria autonomia administrativa e financeira.

Em que pese a SUSIPE ser uma Autarquia com personalidade própria, sua instituição não exime a responsabilidade do Estado do Pará pela manutenção da segurança pública do Município de Marabá (artigo 144 da CF/88) e da dignidade dos carcerários (artigo 1º, III, da CF/88), logo, o Ente Estadual é parte legitima para integrar a presente lide.

Neste contexto, vejamos as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do apelante ESTADO DO PARÁ.

(...) II - DA APELAÇAO DO ESTADO DO PARÁ . Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciar a preliminar.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. Sustentou o estado sua ilegitimidade a figurar nopolo passivo da demanda, pois seria de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado(SUSIPE) os pedidos veiculados na inicial. Melhor sorte não lhe assiste, eis que os pedidos deduzidos na exordial daação civil pública são de competência do Estado lato senso. Assim, dentro da competência residual do Estado,estatuída no art. 25, §1º, da CF/88, compete a ele o serviço de políticas públicas , razão pela qual rejeito a preliminar
.

(TJPA, 2015.03415637-84, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-06, Publicado em 2015-10-06). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇO. AÇO CIVIL PÚBLICA. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTAMOS DIANTE DE UMA AÇO CIVIL PÚBLICA NA QUAL BUSCA-SE A EXECUÇO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE DEPENDEM DO ORÇAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, O QUE O TORNA INDISPENSÁVEL NA LIDE.
APESAR DE A SUSIPE SER UMA AUTARQUIA, COMPERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, SUA INSTITUIÇO NO EXIME A RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELAMANUTENÇO DO SISTEMA CARCERÁRIO, TENDO EM VISTA QUE ESTE RESOLVEU APENAS PELA DESCENTRALIZAÇODO SERVIÇO PARA MELHOR DESINCUMBIR-SE DESTE MISTER. PRECEDENTES NESTA CORTE
. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TAMBÉM NO MERECE ACOLHIMENTO REFERIDA PRELIMINAR, UMA VEZ ESTARMOS DIANTE DA TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, VISANDO A GARANTIA, ACIMA DE TUDO, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. REJEITADA. (...). REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA, 2014.04612821-06, 137.825, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01/09/2014, Publicado em 18/09/14). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

PRELIMINARDE ILEGITIMINADADE PASSIVA - REJEITADO

REMOÇÃO DE PRESOS PARA A CADEIA PÚBLICA LOCAL - PEDIDO DE

REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA

AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO

PRIVAÇÃO DAS CONDIÇÕES MINIMAS DE SOBREVIVENCIA - PROVA INEQUIVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES COMPROVADOS EM PRIMEIRO GRAU

DECISÃO MANTIDA

RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2011.02950344-38, 94.339, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-01-24, Publicado em 2011-02-03). (grifo nosso).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2 – DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há impossibilidade de cumprimento das determinações impostas em sentença (abstenção de recolhimento de presos de Comarcas não vinculadas ao estabelecimento prisional e transferência, em 120 dias, de todos os internos das Comarcas não vinculados a unidade prisional CTMM para os estabelecimentos prisionais de origem) por violação ao princípio das separação dos poderes, bem como, se há necessidade de redução das astreintes.

1.2.1 – DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ QUANTO A SEGURANÇA PÚBLICA E A DIGNIDADE DOS CUSTODIADOS

No caso dos autos restou amplamente demonstrada a fragilidade da segurança pública local e, principalmente, a situação precária das pessoas que ficam segregadas no Centro de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, dentre elas: superlotação do presídio (o presídio suportava 292 detentos e, à época, contava com 447, sendo que, a maioria pertenciam a Comarcas não vinculadas ao estabelecimento prisional); insuficiência de cama, colchão, uniforme; inadequação da temperatura da água; ausência de atendimento psicológico; tentativas de fugas em 2016, dentre outras situações (Num. 1482670, págs. 27/41).

Assim, depreende-se que, de fato, o referido estabelecimento prisional não possui as mínimas condições necessárias para a garantia dos direitos fundamentais relativos à integridade física e moral dos presos, além de colocar em perigo a coletividade de Marabá, que se vê amedrontada com a possibilidade de fugas.

Acerca do tema, os artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88 e artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40 e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei
, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

III -
ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante
;

(...)

XLVII -
não haverá penas
:

(...)

e)
cruéis
;

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
; (grifos nossos).

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação daordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório
e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. (grifos nossos).

Art. 10.
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado
, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. (grifos nossos).

Art. 12.
A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento
de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas
. (grifos nossos).

Art. 40 -
Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presosprovisórios
. (grifos nossos).

Art. 88.
O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a)

salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmicoadequado à existência humana;

b)

área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como, o fato de não ser responsável por discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Adotando essa linha de raciocínio, o STF consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidadeda pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceituao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem oprincípio da separação dos poderes
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. CENTRO DEINTERNAÇÃO PROVISÓRIA MASCULINO
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZO DE 1º GRAU PARA DETERMINAR QUE A FASEPA EXECUTE NO PRAZO DE QUINZE DIAS A TOTAL HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DA UNIDADE, BEM COMO A LIMPEZA DA CAIXA D?ÁGUA COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE

POTABILIDADE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

MONOCRATICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 - A total higienização e limpeza dos ambientes internos e externos, a desratização e desinsetização de todos os ambientes da unidade e, a limpeza completa da caixa d'água localizada no pátio de entrada da unidade CIAM/SIDERAL, com a apresentação de laudo de potabilidade, são medidas urgentes e excepcionais que visam a dignidade da Pessoa Humana e o exercício dos Direitos Sociais e Individuais. 2 -
Adoutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que cabe ao Judiciário interferir nas prioridadesdo Executivo com relação à realização de obras e destinação do dinheiro público, quando haja infração aos direitos egarantias constitucionais do cidadão. Nesta hipótese não se pode falar em ofensa ao princípio da separação depoderes (CF, art. 2º), mas efetividade dos direitos fundamentais.
3 - Apesar de a audiência prévia ser medida necessária para o caso de concessão de liminar no bojo de ação civil pública, nos termos do art. 2º, da Lei nº

8.437/92, é possível que, em situações excepcionais, haja o deferimento da medida anteriormente à prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, como é o caso dos autos. 4 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2016.03468730-30, 163.647, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-29). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIMINAR CONCESSÃO.SENDODEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MATERIAL E A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DOSENCARCERADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE, CORRETA A CONCESSÃO DA LIMINAR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICAAJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
, FACE A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 2008.02473330-89, 74.024, Rel. CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2008-10-06, Publicado em 2008-10-20). (grifos nossos).

Deste modo, havendo clara e robusta omissão do Estado no cumprimento de direito fundamental, compete a este Poder implementar as medidas cabíveis para a efetivação de tais direitos, não havendo o que se falar em violação ao princípio da independência dos poderes.

1.2.2 – DAS ASTREINTES

O Magistrado de origem fixou multa diária de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 em caso de descumprimento das obrigações impostas (abstenção de recolhimento dos presos e transferência dos detentos, respectivamente). Inconformado, o Estado do Pará defende a necessidade de redução das astreintes.

Como cediço, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na formaespecífica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

E, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15,
compete ao juiz, de ofício, modificá-la caso verifique que a mesma se tornou excessiva.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,caso verifique que:

I- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

No caso dos autos, a despeito da multa diária ter sido fixada em patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a falta da sua delimitação se contrapõe a observância dos mesmos princípios, impondo-se, por tanto, a fixação de um teto. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerandoque o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, as determinações contidas na obrigação de fazer, mantenho o valor da multa diária de R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 30.000,00 e R$ 60.000,00, respectivamente.

2

– DA APELAÇÃO DA SUSIPE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

2.1 - DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Em sede preliminar, a SUSIPE suscita a perda superveniente do objeto, uma vez que teria cessado a superlotação no presídio.

Analisando os autos, verifica-se que a lotação regular no estabelecimento prisional ocorreu em setembro de 2018, ou seja, em momento posterior a concessão da antecipação de tutela e da procedência da Ação principal, onde fora determinado a transferência de todos os internos das Comarcas não vinculados a unidade prisional CTMM para os estabelecimentos prisionais de origem.

Deste modo, verifica-se que a estabilidade populacional do Centro de Triagem Masculino de Marabá decorreu de determinação judicial, ainda passível de confirmação por esta Egrégia Corte Estadual.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando a instalação de parada de ônibus no local indicado que, em virtude de mudanças e padronizações realizadas pelo Município requerido, fora retirada.
II- A preliminar de perda do objeto não merece prosperar tendo em vista que,ainda que o ponto de ônibus tenha sido instalado, ainda que em local diverso do indicado, o cumprimento damedida só ocorreu por força de decisão judicial ainda passível de confirmação por este E. Tribunal. Preliminarrejeitada
. III- É cediço que o ônus da prova incube a quem alega: ao autor incube provar fato constitutivo de seu direito; ao réu, incube provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, o que não foi feito pelo apelante nos presentes autos. IV- O Município requerido limitou-se a alegar que a solicitação contida na inicial já tinha sido atendida, sem, contudo, fazer prova. V- É cabível o controle jurisdicional dos atos administrativos relativos à políticas públicas quando demonstrada a omissão ou

ineficiência na proteção a direitos fundamentais, não se tratando de atuação submetida ao juízo discricionário da Administração Pública. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.

(TJPAS, 2019.02102984-35, 204.313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-29). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

2.2 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Ainda em sede preliminar, a SUSIPE alega a incompetência do Magistrado de origem, pois, competiria ao Juízo de Execução Penal a interdição total ou parcial do estabelecimento prisional, nos termos do artigo 66, VIII, da Lei nº 7.210/84.

Art. 66. Compete ao Juiz da Execução:

(...)

VIII -
interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas oucom infringência aos dispositivos desta Lei
;

No caso dos autos, o Magistrado de origem não determinou a interdição total ou parcial do presídio, mas, tão somente, a abstenção de recolhimento de presos de Comarcas não vinculadas ao estabelecimento prisional e transferência de todos os internos das Comarcas não vinculados a unidade prisional CTMM para os estabelecimentos prisionais de origem, dando cumprimento ao informado pela própria Apelante no Ofício n.º 388/2016, onde garantiu que o sistema penitenciário em questão engloba somente os seguintes Municípios: Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Rondon do Pará, São João do Araguaia, São Domingos, São Geraldo do Araguaia, Jacundá e Itupiranga, segundo divisão administrativa da SUSIPE.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

2.3 - DO MÉRITO

A SUSIPE defende a impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas, contudo, conforme já consignado na Apelação do Estado, a manutenção das determinações contidas em sentença é medida que se impõe.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis e, DE OFÍCIO, delimito o valor da multa diária (10.000,00 e R$ 20.000,00) ao patamar de R$ 30.000,00 e R$ 60.000,00, respectivamente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020